Tribunal: TJDFT
Processo: 0713902-29.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE DE COAUTOR DO CRIME SER TESTEMUNHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pela ré contra a sentença que a condenou como incurso nas penas do art. 129, “caput”, do Código Penal, lesão corporal, à pena definitiva de 4 meses de detenção, em regime inicial semiaberto (ID 54520880). Em suas razões recursais (ID 54520884), alega ofensa ao contraditório e à ampla defesa ao argumento de que a testemunha Giovanna não foi ouvida, o que prejudicou a defesa da ré. Pede a anulação da sentença para que seja realizada nova audiência de instrução com a oitiva da citada testemunha.
2. Consta da denúncia que “No dia 24 de novembro de 2022, por volta das 21h30, na QI 5, Lote 20, TRENDS BAR, Setor de Indústria, Gama/DF, a denunciada TATIANE MARRA DE OLIVEIRA, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física de JOÃO HENRIQUE VIRIATO NASCIMENTO, causando-lhe as lesões constatadas no laudo de exame de corpo de delito, conforme anexo. Consta dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local ora mencionados, iniciou-se uma confusão no estabelecimento TRENDS BAR, ocasião em que a vítima JOÃO, ao tentar apartar uma briga, foi atacado pela denunciada, que o segurou pela barba e, posteriormente, o atingiu com uma pedra na cabeça. As agressões cessaram apenas após a chegada da PMDF ao local.”
3. Sem contrarrazões (54520888). Parecer do MPDFT pela manutenção da sentença (ID 54877530).
4. Não há falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão da negativa de oitiva de Giovanna como testemunha por figurar como coautora do delito, conforme ocorrência policial n.o 5.497/2022, o que comprometeria seu dever de falar a verdade, sob pena, inclusive, de responder pelo crime de falso testemunho. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “O corréu, por não ter o dever de falar a verdade e por não prestar compromisso, não pode servir como testemunha, o que afasta o constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima a recorrente. (...)” (RHC 40.257/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA).
5. A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pela ocorrência policial n.o 5.497/2022-0, pelo laudo de exame de corpo de delito (ID 54520824), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Com efeito, ressai do conjunto probatório que a ré/apelante, de forma livre e consciente, agrediu a vítima João Henrique, causando lesões contundentes (ID 54520824 - Pág. 2). Consigne-se que o depoimento da vítima está em consonância com o da testemunha Jesiel, gerente do bar onde os fatos ocorreram. Ambos afirmaram que a ré e outras duas pessoas se envolveram em uma contenda no local e, quando João Henrique se identificou como polícia civil, a ré o agrediu, puxou sua barba e arremessou pedras contra ele. A negativa de autoria da ré, por outro lado, ficou isolada no conjunto probatório. Assim, irrepreensível a condenação da ré pela prática do delito de lesão corporal leve.
7. Quanto à dosimetria, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal na primeira fase e, na segunda etapa, elevada em 1 (um) mês, devido à agravante da reincidência (processo 0712161-85.2021.8.07.0004), totalizando 4 (quatro) meses de detenção e tornada definitiva nesse patamar, à míngua de causas de aumento ou de diminuição na terceira etapa da dosimetria. A reincidência e o fato de o crime ter sido praticado com violência impedem a fixação de regime mais brando que o semiaberto, assim como impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2o, “b” e § 3o, e 44, I e II, do CP.
8. Irreparável, portanto, a sentença recorrida em todos os seus termos.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.